Tribunal: TJSP
Processo: 1020417-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Civil e processual. Seguro. Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Prejuízo verificado em decorrência do atraso no transporte de peixes ocasionado pela notória greve dos caminhoneiros. Cobertura adicional contratada especificamente com a finalidade de proteger a segurada de riscos atinentes a greves. Dever de indenizar

Ementa:
Civil e processual. Seguro. Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Prejuízo verificado em decorrência do atraso no transporte de peixes ocasionado pela notória greve dos caminhoneiros. Cobertura adicional contratada especificamente com a finalidade de proteger a segurada de riscos atinentes a greves. Dever de indenizar configurado.
Limite máximo de garantia, no entanto, que deve ser observado, por ter sido registrada série de sinistros com o mesmo fato gerador.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.